Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, no contexto de contrato de alienação fiduciária, fundamentada em inadimplemento e constituição válida da mora. A parte agravante alega nulidade da constituição da mora, sob o argumento de falha na entrega da notificação extrajudicial, e requer a revogação da liminar com a extinção do processo e devolução do bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) verificar a validade da constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato; e (ii) avaliar se a devolução da notificação pelos Correios compromete a regularidade do procedimento adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Segundo a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário ou terceiros.4. No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a indicação de "endereço insuficiente". Este entendimento está amparado na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que confirma a validade do ato e a constituição da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo que devolvida pelos Correios por inconsistências de entrega."
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Acórdão 1910108, 07243682620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024; Acórdão 1910065, 07027809720248070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024.